Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALDIR JOSE DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença, processo n. 0715364-46.2021.8.07.0007, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora de valor encontrado em conta corrente do Executado/Agravante, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora em que o executado alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se cuidar de valores referentes ao benefício previdenciário (id. 185780669). A exequente aduz que não restou demonstrado pelo executado que a quantia bloqueada é proveniente de verba previdenciária ou que tenha sido utilizado para sua sobrevivência. Assim, requer a liberação do montante bloqueado (id. 188128882). É o relatório. Decido. O art. 833, inciso IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria. Na hipótese dos autos, houve bloqueio no SISBAJUD, id. 185973911. A devedora demonstrou receber o benefício previdenciário em conta corrente do Banco Santander S/A (id. 185780675), entretanto não logrou êxito em comprovar que o bloqueio judicial tenha ocorrido na conta indicada. Assim, rejeito a impugnação à penhora. Conforme certificado ao id. 185973911 a constrição pelo SISBAJUD foi parcialmente frutífera. Converto a indisponibilidade em penhora nos termos do art. 854, § 5o do CPC. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Fica o exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, que o valor bloqueado é impenhorável por se tratar de verba salarial, decorrente de seus proventos de aposentadoria do INSS. Junta documentos comprobatórios. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a antecipação a tutela recursal para que seja determinada a desconstituição da penhora e, no mérito, a confirmação da decisão. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo o pedido liminar deve ser deferido, pois, é possível verificar, a partir dos documentos de Ids. 58097450 e 58097451, que o Agravante recebe seus proventos de aposentadoria na mesma conta bancária em que o Bloqueio foi realizado, qual seja, Agência 4406, Conta 000010516591, do Banco Santander. Esclareça-se que, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, defiro o pedido liminar para desconstituir a penhora recaída sobre o salário do Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator